Tribunal: TJMT
Processo: 0001186-91.2015.8.11.0053
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Vistos, etc.
Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.o 9.099/95.
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da Decisão Monocrática abaixo transcrita:
“DECISÃO MONOCRÁTICA EMENTA RECURSO INOMINADO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – MARCO INICIAL – DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AÇÃO AJUIZADA ALÉM DO PRAZO PRESCRICIONAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 932, IV “a” DO NCPC C/C SÚMULA No 01 DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO E SÚMULA No 11 DA TRU / FAZENDA PÚBLICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O magistrado relator tem o poder de julgar de forma monocrática, dentro das hipóteses do artigo 932, IV, “a” do NCPC, cumulada ainda com a Súmula no 01 da própria TRU que autoriza tal procedimento e ainda com espeque na Súmula no 11 da TRU em assuntos da Fazenda Pública que trata do tema em análise.
2. Ultrapassados o prazo de mais de 5 (cinco) anos entre a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras e a data do ajuizamento da demanda, passa a ocorrer a prescrição ao eventual direito de recomposição / pagamento de diferenças da conversão da moeda de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, nos ditames do Decreto-Lei no 20.910/32 e ainda RE 561836/RN-STF e o julgamento dos embargos de declaração deste mesmo recurso extraordinário, com efeito repetitivo.
3. O entendimento está sedimentado pela Súmula da Fazenda Pública de no 11 publicada em 16/09/2019 pela Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.
4. Sentença que merece ser mantida em todos os seus termos ainda que por fundamentação diversa, em face da ocorrência da prescrição de eventual direito de fundo pretendido.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
DECISÃO
Vistos etc.
Registro que o presente feito fora recebido e tramitando agora pelos Juizados Especiais, por força do INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS 85560/2016, que concluiu pela competência de tal matéria perante os Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.
Trata-se de recurso interposto contra a sentença que JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos da petição inicial sob o argumento de a parte Recorrente ter ingressado no serviço público após a edição da Lei que reestruturou a carreira, não se falando em perda de vencimentos, decerto que pelas razões recursais pugnou pelo provimento e acolhimento das pretensões da inicial.
Em sede de contrarrazões a parte Recorrida pugnou pela manutenção da sentença.
Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO No 85/2017-CPC-NFDTIPI, que externou o seu desinteresse neste tipo de assunto.
É o relatório.
Decido.
Antes de adentrar no mérito da matéria colocada à análise registro que o relator pode, monocraticamente, NEGAR PROVIMENTO ao recurso cuja decisão recorrida estiver em manifesto confronto com a Súmula do próprio Tribunal, acerca do tema em testilha, é o que dispõe o art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil, senão vejamos, in verbis:
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; (sublinhei)
Bem como, a Súmula no 01 desta Turma Recursal também dispõe sobre a possibilidade do relator julgar e dar provimento monocraticamente, senão vejamos:
“SÚMULA No 01: O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal. (nova redação aprovada em 12/09/2017).”
Registro ainda que em data de 11/09/2019 foi aprovada a Súmula no 11 da Fazenda Pública, nos seguintes termos:
“SÚMULA No 11 – O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão de moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 861836/RN-STF).”
Deve ser observada a data da reestruturação das carreiras, de onde, pela Lei Municipal no 8.880/1994, dispôs-se sobre a reestruturação da carreira dos servidores daquela municipalidade lotados na Secretaria Municipal da Saúde, sendo o termo limite para se pleitear qualquer tipo de valores de URV, bem ainda o marco para basear no sentido de que a presente elide fora ajuizada em data além do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, segundo leciona o Decreto Lei no 20.910/32.
Em recentíssimo julgamento no RESP 1.809.026/AL, da lavra do Ministro Herman Benjamin, decidido em data de 25/06/2019 e publicado em data de 02/08/2019, assim ficou lançado:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido.”
Em outros casos idênticos seguem as decisões do STJ:
“ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. CONVERSÃO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PARCELAS PRETÉRITAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTES. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, o prazo prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que reestrutura a carreira, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório, limitando a existência de possíveis diferenças salariais. 2. In casu, tendo a ação sido ajuizada mais de cinco anos após a entrada em vigor da Lei Complementar Estadual 127/2008, que, segundo a Corte de origem, teria estabelecido a reestruturação da carreira (fl. 242, e-STJ), inexistem parcelas a serem pagas no quinquênio anterior ou posterior ao ajuizamento da ação. 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 23/05/2016).”.
Outra não foi também a conclusão do Ministro Luiz Fux, quando decidiu os Embargos de Declaração no RE 561836/RN que se tornou caso de repercussão geral sobre o tema, senão vejamos:
“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO MONETÁRIO. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO: CRUZEIRO REAL EM URV. DIREITO AOS 11,98% OU AO ÍNDICE DECORRENTE DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO, E A SUA INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MÉRITO JULGADO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. O TERMO AD QUEM DA INCORPORAÇÃO DOS 11,98%, OU DO ÍNDICE OBTIDO EM CADA CASO, NA REMUNERAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO DEVE OCORRER NO MOMENTO EM QUE A SUA CARREIRA PASSAR POR UMA RESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA, PORQUANTO NÃO HÁ DIREITO À PERCEPÇÃO AD AETERNUM DE PARCELA DE REMUNERAÇÃO POR SERVIDOR PÚBLICO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. (Ministro Luiz Fux, ED no RE 561836/RN, julgado 18/12/2015, publicado 22/02/2016).”.
Ainda, o mesmo julgado acima noticia que seria paga, no caso de decréscimo salarial a ser devidamente demonstrado, quando da reestruturação da carreira, uma verba destacada com o nome de VPNI que seria absorvida com o passar dos anos, com as recomposições salariais que viessem ocorrendo, de onde, de longa data, tal também já teria sido absorvido, com as várias alterações salariais ao longo de quase 25 (vinte e cinco) anos, sem falar na total ausência mínima de demonstração de decréscimo salarial no presente feito.
Posto isso, conheço do recurso inominado aviado e no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO para manter inalterada a sentença em todos os seus termos ainda que por fundamentação diversa, acrescidos aos fundamentos aqui esposados, em razão da ocorrência da prescrição de eventual direito de fundo pretendido, de qualquer sorte, de forma monocrática, com espeque na Súmula no 01 da TRU c/c Súmula no 11 da TRU em sede de matéria da Fazenda Pública, c/c artigo 932, inciso IV, “a”, do NCPC.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, porém, com a suspensão de ambas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do NCPC.
Registro ainda que, caso este feito tenha sido iniciado pela Justiça Comum, e, posteriormente enviado para a Turma Recursal / Juizados Especiais, automaticamente a sistemática das custas e honorários serão, por óbvio, as utilizadas na Lei 9099/95, prevalecendo esta sobre eventual condenação anterior, seja das custas ou de honorários em 1o grau, visto que, em sede de Juizados Especiais, inexistem custas ou honorários advocatícios em sede de 1o grau, de onde, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, somente serão arbitradas as custas ou honorários em caso de insucesso do recurso aviado, valendo apenas as custas e honorários fixados e da forma em que foram fixados nesta decisão.
Por último, determino que a Secretaria da TRU proceda as eventuais anotações e cadastramentos necessários em 2o GRAU, bem como, com o trânsito em julgado, que seja encaminhado ao Juizado Especial da Comarca de Origem, com competência para causas da Fazenda Pública, ou ao próprio Juizado Especial da Fazenda Pública, providenciando-se ainda as baixas pertinentes na Vara Cível de Origem da Justiça Comum, visto que não terá mais competência de analisar e julgar a presente demanda quando do seu retorno.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
ALEX NUNES DE FIGUEIREDO
Juiz de Direito Relator”
Pois bem, cabem embargos de Declaração quando na sentença/acórdão houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante ao que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Todavia, no mérito, tenho que não assiste razão a parte Embargante, posto que os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pela parte Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais - omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.
Na verdade, evidente que a parte embargante pretende a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.
As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. decisão monocrática fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte Embargante, deve ser rejeitado
Isto posto, CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, REJEITO-OS, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do decisum objurgado.
Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2o ou 3o, do Código de Processo Civil.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator